Tribunal: STF
Processo: RE 1241259
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. CONVÊNIO CONFAZ. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EC Nº 87/2015. ALTERAÇÃO. ART. 155, II, § 2º, VII E VIII, CF/88. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Aduz o ente estadual nas contrarrazões as preliminares de ilegitimidade passiva do impetrado, ausência de prova pré-constituída do writ e falta de interesse de agir, as quais devem ser rejeitadas;
    2. No mérito, o cerne da quaestio iuris diz respeito à necessidade ou não de lei complementar para fins de cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL) relativo a ICMS em virtude da aquisição de mercadorias em outra Unidade da Federação, à luz do disposto no art. 155, II, § 2º, VII e VIII, CF/88;
    3. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 87, de 16.04.2015, alterou a redação do § 2º, II, do art. 155 da CF/88, de maneira que, ao contrário do que ocorria anteriormente, estabeleceu que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.
    4. Verifica-se que o DIFAL (diferencial de alíquota) não se trata da criação de novo tributo, a exigir a elaboração de lei complementar para definição de seu fato gerador, base de cálculo e contribuintes, mas sim uma regra que visa, justamente, a dirimir desigualdades na arrecadação, corrigindo distorções, fazendo com que o Estado em que reside o comprador receba parte do ICMS da transação;
    5. Apelação Cível conhecida e desprovida.” (Doc. 8, p. 1-2)
    Nas razões do apelo extremo, o contribuinte sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LVI, 93, IX, 146, I e III, a, e 155, XII, § 2º, a, c, d e i, da Constituição Federal. 
    Alega, em síntese, que não deveria ser obrigado a recolher o diferencial de alíquota do ICMS, pois deve haver lei complementar federal regulamentando tal cobrança.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos artigos 5º, LIV e LVI e 93, IX, Temas 660 e 339 da repercussão geral, e admitiu quanto às demais alegações.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    In casu, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Sabe-se que a Carta Magna em seu art. 146, III, alínea a, determina que as normas gerais em matéria de legislação tributária somente poderão ser veiculadas através de lei complementar, notadamente as que definem tributos e suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na CF/88, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, entre outros. 
    Por sua vez, a Lei Complementar nº 87, de 13.09.1996 (Lei Kandir), a qual dispõe sobre o ICMS dos Estados e do Distrito Federal, dentre outras, cumprindo seu papel constitucionalmente previsto, preceitua que a base de cálculo do ICMS é integrada pelo valor do próprio imposto incidente sobre a operação, suficiente para alcançar o objetivo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, não havendo necessidade de qualquer alteração em sua redação, ou mesmo de nova lei complementar para regulamentar a partilha do ICMS entre os Estados. 
    Convém por em relevo, ao contrário do alegado pelo apelante, o Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ não extrapola os limites e contornos definidos pela Carta Magna e pela Lei Complementar 87/1996, pois não altera seu fato gerador, tão pouco estabelece novas bases de cálculo, as quais, ressalte-se, foram expressamente definidas pela ‘Lei Kandir’, de acordo com o arquétipo previsto na Constituição Federal. 
    Percebe-se que as disposições impugnadas apenas exemplificam a forma de cálculo e disciplinam os procedimentos a serem observados quando de sua incidência, estabelecendo diretrizes operacionais voltadas a viabilizar a aplicação da sistemática instituída pela EC 87/2015, minudências, estas, que não necessitam constar do texto constitucional ou de ulterior lei complementar. 
    (…)
    Logo, verifica-se que o DIFAL (diferencial de alíquota) não se trata da criação de novo tributo, a exigir a elaboração de lei complementar para definição de seu fato gerador, base de cálculo e contribuintes, mas sim uma regra que visa, justamente, a dirimir desigualdades na arrecadação, corrigindo distorções, fazendo com que o Estado em que reside o comprador receba parte do ICMS da transação.” (Doc. 8, p. 10-13)
    Verifica-se que para reconhecer o direito de o contribuinte não recolher o diferencial de alíquota de ICMS nas vendas de mercadorias destinadas a outra Unidade da Federação, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996 e Convênio CONFAZ 93/2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Demais disso, divergir das razões do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual 15.863/2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    No mesmo sentido: RE 1.242.113, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/11/2019.
    Ressalto, ainda, que o RE 580.903-AgR não se encaixa à hipótese dos autos, pois, o objeto daquele recurso se limitava a contestar a ausência de lei complementar a fatos ocorridos entre 1989 e 1996, e a incidência do DIFAL nas aquisições de bens para o ativo fixo e material para uso e consumo do estabelecimento.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente